Tribunal: CARF
Processo: 13005.720874/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.720874/2013-10
ACÓRDÃO
2002-008.586 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOLANE ROYER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF).
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE no 614.406/RS,
em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito do
CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a
sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deveria levar em consideração o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes
à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos e não pelo
montante global pago.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de decadência arguida e, no mérito, dar parcial
provimento ao recurso para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos
rendimentos recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte, com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês
a mês pelo contribuinte (regime de competência).

Sala de Sessões, em 24 de julho de 2024.

Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.586 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720874/2013-10
2
Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Mediante Notificação de Lançamento, de fls. 03/07, exige-se do contribuinte
acima qualificado o recolhimento do imposto de renda pessoa física, acrescido de
multa de ofício e juros de mora no valor total de R$ 35.734,68, calculados até
28/03/2013, em virtude da constatação de irregularidades na declaração de
ajuste anual referente ao exercício de 2010, ano-calendário de 2009.
A fiscalização informa às fls. 05, ter constatado omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica, decorrentes de ação da Justiça Federal, no valor de R$
64.234,71.
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 02 alegando, em resumo, ter
recebido orientação via consulta verbal, à época do prazo de entrega da
declaração, que os rendimentos dos anos-calendário de 1999 a 2003 deveriam ser
declarados isentos em razão da “prescrição” para inclusão de base de cálculo (sic).

Cientificado da decisão de primeira instância em 29/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 26/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência | improcedência parcial
da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês a
mês, e não sobre o montante global b) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme
documentos juntados aos autos - inexistência de omissão c) ocorrência de decadência do
lançamento d) ocorrência de prescrição da cobrança do crédito tributário É o relatório.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.586 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720874/2013-10
3

VOTO
Conselheiro(a) Andre Barros De Moura - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço O litígio recai sobre a forma de tributação dos
rendimentos recebidos acumuladamente.
Quanto à forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente razão
assiste ao contribuinte.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE no 614.406/RS, em sede
de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito deste Conselho, conforme dispõe o
dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a sistemática de cálculo do imposto de renda sobre
os rendimentos recebidos acumuladamente deveria levar em consideração o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos, razão pela qual esse entendimento deverá ser reproduzido no âmbito deste
Conselho.
Ressalte-se que no presente caso a fiscalização levou a tributação para o ajuste e
levou em consideração o regime de caixa quando deveria ser o regime de competência.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
parcial provimento ao recurso para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos
rendimentos recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte, com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês
a mês pelo contribuinte (regime de competência).
Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 134
DF CARF MF
Original